Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-84.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de rejulgamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal da remessa oficial e do recurso de apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos constantes da ação civil pública movida contra os apelantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, para impor à Administração Pública local a criação do “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, nos termos seguintes (ID 12820297– pág. 14/16): (...) a) Condenar o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, às seguintes obrigações de fazer, a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias: a.1) Afixar dentro da provável poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no mínimo, 5 (cinco) placas informando que se trata do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto e indicação da respectiva Lei que o criou e de seus objetivos; a.2) Afixar dentro da provável poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto e preferencialmente nas áreas mais suscetíveis ao despejo de lixo e de ações impróprias e mais freqüentadas pelo público, no mínimo 10 (dez) placas de Educação Ambiental dizendo que é proibido depositar lixo e entulho na área e com indicação de telefone do órgão ambiental competente para receber denúncias por despejo indevido de lixo e entulho. b) Condenar o IBRAM e o Distrito Federal a elaborar e publicar a poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 (noventa) dias; c) Condenar o IBRAM e o Distrito Federal, na área de competência de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH, na obrigação de fazer, consistente em definir a recategorização do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, segundo as disposições da Lei Complementar Distrital 827/20120 (SDUC), no prazo de 90 (noventa) dias; d) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente na adoção de levantamento e catalogação das ocupações atualmente existentes no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, a fim de controlar novas invasões ou outras alterações no estado da área, no prazo de 90 (noventa) dias; e) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em promover medidas de fiscalização e vigilância no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, a serem adotadas no prazo de 90 dias; f) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente na elaboração do termo de referência destinado a nortear a elaboração do Plano de Manejo do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 dias; g) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em cercar a área do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 180 dias contados da data na qual foram fixadas as linhas poligonais; h) Condenar o Distrito Federal a prestar obrigação de fazer, consistente em medidas de gestão visando obtenção junto ao INCRA a transferência das áreas disponíveis do PICAG que compõem as poligonais do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto para o seu domínio, no prazo de 90 dias contados da definição de suas poligonais; i) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em adotar medidas de proteção e vigilância no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 dias, a fim de evitar novas invasões ou outras alterações no estado da área; j) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em estabelecer regulamento específico, normas e ações destinadas a compatibilizar a presença dos residentes no interior do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, apresentando ao juízo o cronograma que leve a efetiva retirada dos ocupantes, no prazo de 90 dias; k) Cominar ao IBRAM e o Distrito Federal, solidariamente, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de descumprimento das obrigações referidas nas alíneas anteriores, a ser revertida em favor do Fundo Único de Meio Ambiente - FUNAM (Banco de Brasília, Agência n. 201, Conta Corrente n. 826.974-1), com rubrica específica para aplicação no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, sem perder de vista a possibilidade de responsabilização pessoal do administrador omisso ou recalcitrante, no respectivo cumprimento das obrigações asseguradas pela cominação; (...) Acrescento que a Terceira Turma Cível, na oportunidade do julgamento conjunto da remessa necessária e dos apelos do Distrito Federal e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, CONHECEU da Apelação e da Remessa Necessária, REJEITOU a preliminar e a prejudicial à unanimidade, e, no mérito, DEU PARCIAL PROVIMENTO, sendo em maior extensão pela vogal, que redigiu o acórdão, nos seguintes termos (ID 12820475): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 547/93. REJEITADA. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIO DESCOBERTO. IMPLANTAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da comprovação de que a área autorizada por lei para criação do Parque é de propriedade do INCRA, a autarquia não se opõe à responsabilidade decorrente do dever de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, não havendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença. 2. Da análise do art. 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não se verifica, dentre as competências privativas do Governador do Distrito Federal, a iniciativa de lei referente à criação de unidade de conservação da natureza. Não bastasse, a Lei Distrital n.o 547/93 não criou o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, mas, apenas, autorizou que o Governador do Distrito Federal o fizesse. 3. A excepcionalidade do caso e o descumprimento ostensivo dos encargos políticos-jurídicos incidentes sobre a Administração Pública aptos a comprometerem a eficácia e a integridade dos valores constitucionais ambientais, autorizam o Poder Judiciário a determinar as ações necessárias que conduzam à efetiva implantação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto. 4. Por se tratar de implementação de políticas públicas, é possível o controle jurisdicional de ato administrativo discricionário, superando-se, assim, o aparente óbice de independência dos poderes. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. Prejudicial de mérito de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 547/93 rejeitada. 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Destaca-se que o julgamento ocorreu por maioria de votos, bem como que o Relator do recurso foi o Desembargador ALFEU MACHADO e que redigi o acórdão como Relatora designada, após iniciar a divergência. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal para admissibilidade do Recurso Extraordinário foi proferida a decisão de ID 12820640 – pág. 49 pelo Ministro DIAS TOFFOLI, então presidente do Presidente da Corte Suprema, determinando que fosse realizado novo julgamento, por este TJDFT, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta violação à tese firmada em repercussão geral no Recurso Extraordinário no 684.612 (Tema no 698). A Presidência deste Tribunal de Justiça restituiu os autos ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que a matéria de fundo tratada nos autos era diversa daquela apreciada no Recurso Extraordinário no 684.612 e, distribuído o recurso extraordinário para apreciar o referido questionamento, sobreveio decisão do Ministro MARCO AURÉLIO ID 12820659 – pág. 5), reiterando a determinação de rejulgamento anteriormente exarada, em face da analogia entre o conteúdo do presente processo e o que restou decidido no Tema no 698, qual seja, imposição de política pública sem previsão legal. Com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, o processo foi remetido ao Desembargador Originário que, por intermédio da Decisão de ID 53611532, determinou a redistribuição do feito a minha relatoria, nos seguintes temos: (...) Assim, considerando que prevaleceu no Órgão Colegiado o entendimento encaminhado pela Relatora Designada, e que esse entendimento é oposto à orientação adotada por este Desembargador enquanto figurava como Relator Originário, declino da competência, com fulcro no art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e determino que se proceda à redistribuição do presente feito à relatoria da nobre Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, que proferiu o voto condutor do julgado, cujo conteúdo foi objeto de ordem de rejulgamento emanada do Supremo Tribunal Federal, para conformação com o Tema de Repercussão Geral no 698. É o relato do necessário. Pois bem. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, preceitua o artigo 118 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. §1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. §2o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. §3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. (Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023) (grifei) Com efeito, da leitura do artigo 118, §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 24/2023, extrai-se que o supracitado dispositivo é taxativo ao indicar a hipótese na qual o processo será encaminhado ao Relator designado, cuja competência será apenas na hipótese em que seja necessário novo julgamento em razão de oposição de embargos de declaração, o que não é o caso. Assim, a competência do Relator designado é apenas a de registrar o resultado daquele julgamento, com o qual contribuiu para a formação da maioria. Com efeito, a atribuição específica de redigir o acórdão é incapaz de alterar a competência atribuída por lei, de modo que prevalece a competência do Relator originário nos demais casos, que é o juiz natural para apreciar novos recursos interpostos no mesmo processo, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil supracitado. Neste contexto, o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, determina que o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Na hipótese, o acórdão foi proferido pela Terceira Turma Cível e redigi o aresto como Relatora designada após iniciar a divergência sobre o tema. Dito isso, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, considerada a prevenção da Terceira Turma Cível e do Relator originário do processo para eventual rejulgamento do feito, bem como que a vinculação do Relator designado cessa com o julgamento de eventuais embargos de declaração, não há que se falar em retorno dos autos à minha Relatoria para reapreciação do processo. Com essas considerações, nos termos dos artigos 951 e 953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do desembargador Alfeu Machado e em relação à competência para processar e julgar o presente apelo. Para tanto, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível a expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, instruído com a cópia dos presentes autos, bem como a adoção das demais providências cabíveis. Confiro à presente decisão, FORÇA DE OFÍCIO. Cumpra-se.